Tribunal: TJSP
Processo: 1049898-44.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 1.162.672/SP (TEMA 1.019). RE 1.486.392/SP (TEMA 1.307). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Autor que ingressou no serviço público em 7/11/1989, como investigador de polícia. Demonstrou na data de 14/05/2014, ter mais de 30 anos de contribuição. Verifica-se que o autor

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 1.162.672/SP (TEMA 1.019). RE 1.486.392/SP (TEMA 1.307). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Autor que ingressou no serviço público em 7/11/1989, como investigador de polícia. Demonstrou na data de 14/05/2014, ter mais de 30 anos de contribuição. Verifica-se que o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 (Tema 1.019). E, também, houve a análise da legislação estadual, ente federativo ao qual pertence o servidor, para assegurar a paridade para aposentadoria especial (Tema 1.037). V. Acórdão que decidiu exatamente nos termos dos acórdãos paradigmas.
ACÓRDÃO MANTIDO.